Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010396-32.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 138.142.731-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1010396-32.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
José Roberto Rodrigues

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- CONDENAÇÃO MANTIDA – DEMANDAS PREDATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações,
age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1010396-32.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
José Roberto Rodrigues

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Roberto Rodrigues em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente a pretensão contida na inicial, condenando o autor pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé. Aduz que a sentença foi equivocada ante à inobservância do princípio do acesso à justiça. Pugna pela reforma da r. sentença, isentando da condenação por litigância de má-fé ou que o percentual seja reduzido.

Contrarrazões (id. 149821382), pela manutenção da multa por litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1010396-32.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
José Roberto Rodrigues

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Roberto Rodrigues propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo consignado via RMC n. 11267929, o qual alega que nunca teve a intenção de adquirir.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, condenando o autor pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC (id. 149821377).

Inconformado, o apelante recorre pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé. Aduz que a sentença foi equivocada ante à inobservância do princípio do acesso à justiça. Pugna pela reforma da r. sentença, isentando da condenação por litigância de má-fé ou que o percentual seja reduzido.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
, a
tento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 13 (treze) ações distribuídas em nome do apelante, sendo 04 (quatro) delas contra o apelado Banco BMG S.A.,
quando poderia, por economia processual, reduzir a menos da metade,
se incluísse em uma só ação, os débitos que reputa fraudulentos contra a mesma instituição financeira.

De tal arte, tenho que ao fracionar as ações,
age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022